Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. TEMA 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DIRETO. CONTA CORRENTE DIVERSA. ABATIMENTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO.
1. A relação jurídica entre o contratante de operação de crédito e a instituição financeira caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1863973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085).
3. São indevidos os abatimentos em conta salário diversa da conta corrente autorizada pelo autor para descontos diretos relativos a parcelas de empréstimos não adimplidas.
4. O desconto indevido de valores integrais na conta bancária do autor, sem, contudo, comprovar a existência de autorização expressa do cliente para tanto, alcançando, inclusive, o próprio salário do autor, e prejudicando a subsistência e o pagamento de suas obrigações, supera o mero dissabor cotidiano, sendo passível de reparação por configurar dano moral indenizável.
5. A indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para o fim a que se destina o instituto, sem configurar, na espécie, desproporção ensejadora do enriquecimento sem causa, sendo que valor inferior seria irrisório, especialmente diante da capacidade financeira do réu.
6. Apelo conhecido e não provido.